Tribunal: TJDFT
Processo: 0702670-17.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Apelação cível. Dialeticidade recursal. Vara do Meio Ambiente. Competência da Vara especializada. OSOEC -Obras Sociais da Ordem Espiritualista Cristã. Imissão na posse do imóvel. Requisitos não comprovados.
1. Competência – matéria afeta à competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano d Fundiário, pois relativa ao patrimônio cultural imaterial do DF.
2. Imissão na posse – ausência dos requisitos necessários para a imissão na posse da sede do Templo Mãe da Doutrina Vale do Amanhecer.